Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707748-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA NEGALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 55273605. Concedo o prazo de 15 dias para juntada do termo de renúncia, devidamente assinado pelo constituinte. Aguarde-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator